Tribunal: TJSP
Processo: 1032761-97.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência dos seus pressupostos legais para seu acolhimento.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1032761-97.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada
EVELYN MARTINS GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032761-97.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 19.199 (acr).
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1032761-97.2018.8.26.0564/50000.
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
EMBARGADO(A): EVELYN MARTINS GOMES.
VOTO: 19.199
ACÓRDÃO
Embargos de declaração Ausência dos seus pressupostos legais
para seu acolhimento.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Foram deduzidos os presentes embargos de declaração (fls. 1/3 do
apenso), visando à suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema no 1.044 do
STJ, ou que se ressalve a aplicação do que vier a ser decidido no citado Tema.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do embargante, a pretensão não é de
declaração, e sim de novo julgamento da matéria já apreciada, com manifesta característica
infringente, pois no Tema no 1.044 o STJ determinou “a suspensão apenas dos recursos
especiais e dos agravos em recurso especial que versem sobre a mesma matéria, em
Segunda Instância e no STJ”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032761-97.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 19.199 (acr).
3
Logo, não é o caso, neste momento, de aplicação do Tema no 1.044,
o que se mostrará devido somente se houver a interposição de recurso especial.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)